Tribunal: TJBA
Processo: 8107300-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107300-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLA ADRIANA COSTA PEDROZA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

DA18

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c obrigação de fazer, ajuizada contra a concessionária de serviço público de abastecimento de água. A parte autora alegou que houve cobrança excessiva nas faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2021, com consumo muito superior à média histórica mensal de 17m3, apontando como causa a presença de ar na tubulação, fato que teria sido indevidamente registrado pelo hidrômetro. As faturas subsequentes retornaram à média anterior, corroborando a tese de consumo atípico. Após indeferimento administrativo da reclamação, a consumidora buscou a via judicial, requerendo refaturamento, troca do hidrômetro, indenização por danos morais e abstenção de corte no fornecimento de água.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade das cobranças realizadas pela concessionária nos meses de julho, agosto e setembro de 2021, diante do alegado consumo anômalo, e a existência ou não de falha na prestação do serviço, apta a ensejar o refaturamento das faturas e a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.
4. Restou comprovado nos autos que o consumo médio histórico da unidade era de 17m3 e que houve elevação abrupta e isolada nas faturas dos meses questionados, seguida de retorno ao padrão normal no mês seguinte, o que indica possível falha na medição.
5. A tese de contabilização de ar como água encontra respaldo na Lei Estadual nº 13.583/2016, que reconhece tal possibilidade e assegura ao consumidor o direito de instalar aparelho eliminador de ar.
6. Os laudos de aferição apresentados pela concessionária referem-se a momentos posteriores ao período contestado, não sendo suficientes para comprovar a regularidade da medição no período específico de julho a setembro de 2021.
7. A concessionária não demonstrou ter informado a consumidora sobre o direito de instalação do aparelho eliminador de ar, conforme exigido no art. 7º da referida lei, configurando omissão relevante.
8. A jurisprudência do TJBA admite o refaturamento com base na média de consumo em casos de consumo atípico não justificado de forma inequívoca pela concessionária.
9. A cobrança abusiva e a ameaça de suspensão de serviço essencial extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e caracterizam dano moral, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"Havendo cobrança por consumo de água manifestamente superior à média histórica do consumidor, sem justificativa técnica suficiente pela concessionária, é cabível o refaturamento das contas com base na média mensal."

"A ausência de informação ao consumidor sobre o direito à instalação de eliminador de ar, previsto na Lei Estadual nº 13.583/2016, configura falha na prestação do serviço."

"A cobrança indevida de consumo anômalo, associada à ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, I; Lei Estadual/BA nº 13.583/2016.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8046646-16.2020.8.05.0001; TJBA, Recurso Inominado nº 0019637-75.2020.8.05.0080; STJ, Súmulas 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8107300-32.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
CARLA ADRIANA COSTA PEDROZA
e parte recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator